Tribunal: STJ
Processo: 5004301-06.2020.8.21.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124477 - RS(2025/0466308-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MATEUS SOARES DE LIMA
ADVOGADOS
: CHARLES BERTUOL TIZATO - RS059412
MAÍSA BEATRIZ MEZZOMO - RS084790
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE
COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
284/STF.
EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da
quando as razões do recurso estão dissociadas
Súmula 284/STF,
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação
de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma
clara e objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa.
2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1o e 3o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito
entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples transcrição de
ementas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a6f232bf-be3c-430b-9e29-aeb2e19faeec

Documento eletrônico VDA55883722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a6f232bf-be3c-430b-9e29-aeb2e19faeec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124477 - RS(2025/0466308-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MATEUS SOARES DE LIMA
ADVOGADOS
: CHARLES BERTUOL TIZATO - RS059412
MAÍSA BEATRIZ MEZZOMO - RS084790
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE
COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
284/STF.
EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da
quando as razões do recurso estão dissociadas
Súmula 284/STF,
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação
de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma
clara e objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa.
2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1o e 3o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito
entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples transcrição de
ementas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por MATEUS SOARES DE LIMA, contra
decisão (e-STJ, fls. 429-430), de relatoria da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula 284/STF.
Em suas razões recursais, a agravante sustenta que é "Inaplicável, no caso, o óbice
da Súmula 284 do STF. Isso porque o agravante impugnou específica e fundamentadamente o
acórdão recorrido, inclusive com diversos precedentes deste e. STJ, o que torna o recurso
" (fl. 436, e-STJ).
especial passível de conhecimento, pelo notório dissídio
Aduz, ainda, que, "pelo notório dissídio, fica autorizada a mitigação das exigências
formais para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c" da
sem
CF/88,
prejuízo de que o agravante realizou o cotejo entre os acórdãos, o que torna irrelevante o óbice
da
Em suma, pois, descabe a aplicação do óbice da Súmula 284 do STF
Súmula 284/STJ.
Documento eletrônico VDA55574495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:13
Código de Controle do Documento: 0425dca9-945a-4ba5-bca6-6da0f501c715

(ausência de dispositivo legal federal violado) ao agravo em recurso especial interposto pelo
agravante, razão pela qual estão presentes os requisitos de admissibilidade do agravo em
" (fl.
recurso especial, nos termos da CF,
alínea “c”,
do CPC
art. 105, inciso III,
c/c art. 1.042
437, e-STJ).
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o
presente feito levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Intimado, o agravado apresentou impugnação às fls. 445-453, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
Conforme constou da decisão agravada, incide no caso o óbice da Súmula 284/STF,
uma vez que a parte recorrente, em suas razões de recurso especial, deixou de indicar com
precisão quais dispositivos legais teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido ou
objeto de interpretação divergente pelos Tribunais, o que atrai a incidência, por analogia,
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Como sabido, o dissenso pretoriano pressupõe a existência de similitude fático-
jurídica entre os arestos em comparação, exigindo-se que as razões do apelo nobre apresentem
argumentos hábeis a mostrar que o v. acórdão recorrido interpretou algum dispositivo de lei
federal de forma diversa da exegese realizada por outro Tribunal de Segunda Instância, sob
substrato fático semelhante.
Assim, ainda que o apelo nobre seja interposto pela mencionada alínea "c", o
recorrente deve indicar qual dispositivo de lei federal foi, no seu entender, indevidamente
interpretado e, para tanto, deve fazer o cotejo analítico mostrando a similitude fática dos
acórdãos em comparação e demonstrando que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado
de forma antagônica.
No caso, a ausência de indicação de dispositivo legal objeto do dissenso pretoriano
enseja o reconhecimento, nessa parte, de deficiência na fundamentação do recurso especial,
atraindo a incidência, por analogia, da
que assim dispõe: "
Súmula 284/STF,
É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"
compreensão da controvérsia.
Não obstante o
tenha trazido, como objetivo a ser buscado pelos
CPC/2015
magistrados, a primazia do julgamento de mérito, não se deve perder de vista que cabe ao
recorrente cumprir os requisitos instrumentais para a interposição do recurso especial, sob pena
de não conhecimento.
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55574495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:13
Código de Controle do Documento: 0425dca9-945a-4ba5-bca6-6da0f501c715

AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. EMPRÉSTIMO VERBAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIADE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.
284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir 2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso
especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida
inovação recursal.
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
[...]
"
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.568.839/RS,
ANTONIO CARLOS
, julgado em
DJe de
FERREIRA, QUARTA TURMA
24/02/2025,
28/02/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE CONSIDERA
VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284/STF.
1. A Corte Especial firmou o entendimento de que "a falta de indicação
expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso
especial (alíneas a, b e c do inciso III do
implica o seu não
art. 105)
conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter
excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma
inequívoca, a hipótese de seu cabimento" (EAREsp n. 1.672.966/MG,
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
20/4/2022,
. Incidência da
11/5/2022)
Súmula n. 284/STF.
2. Ainda que admitida, no caso concreto, a excepcionalidade ressalvada
pela Corte Especial do STJ, verifica-se a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando
que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
3. Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte
com precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado
recorrido, não preenche o requisito formal de admissibilidade recursal.
4. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes.
5. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegação de
malferimento do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, por ser a via
inadequada à alegação de afronta a artigos e preceitos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída exclusivamente à
Suprema Corte. Precedentes.
"
Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.754.985/RS,
HUMBERTO MARTINS,
, julgado em
DJe de
TERCEIRA TURMA
24/02/2025,
27/02/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
OFENSA
A
Documento eletrônico VDA55574495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:13
Código de Controle do Documento: 0425dca9-945a-4ba5-bca6-6da0f501c715

DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. EXPRESSA. DEMONSTRAÇÃO.
AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. CIVIL. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
ART. 489,
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a incidência da Súmula n. 284 do STF quando, apesar da não
indicação de qual das alíneas do permissivo constitucional embasa o
recursal especial, nas suas razões, há expressa demonstração de ofensa a
dispositivo de lei federal.
2. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, do CPC, quando o tribunal de
origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional. [...]
"
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.737.409/RS,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, QUARTA TURMA
17/02/2025,
20/02/2025)

Ainda que assim não fosse, todavia, melhor sorte não socorre o apelo nobre, uma vez
que a parte recorrente não realizou o cotejo analítico entre os vv. acórdãos em comparação,
. No entanto, a uníssona jurisprudência desta eg.
limitando-se a transcrever cópia de ementas
Corte firmou-se no sentido de que a mera transcrição de ementas não é suficiente para a
comprovação da divergência jurisprudencial.
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55574495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:13
Código de Controle do Documento: 0425dca9-945a-4ba5-bca6-6da0f501c715

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.124.477 / RS
Número Registro: 2025/0466308-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50043010620208210013
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MATEUS SOARES DE LIMA
ADVOGADOS : CHARLES BERTUOL TIZATO - RS059412
MAÍSA BEATRIZ MEZZOMO - RS084790
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MATEUS SOARES DE LIMA
ADVOGADOS : CHARLES BERTUOL TIZATO - RS059412
MAÍSA BEATRIZ MEZZOMO - RS084790
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CHARLES BERTUOL TIZATO, pela parte: AGRAVANTE: MATEUS SOARES
DE LIMA.
Documento eletrônico VDA55854672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: 38a164ee-07ea-4b8c-ab39-6341d8cd2d9f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: 38a164ee-07ea-4b8c-ab39-6341d8cd2d9f